Tribunal: TJBA
Processo: 8001632-36.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001632-36.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LILIAN CATIA ALVES DE OLIVEIRA BOTELHO

Advogado(s)
:
ROSILEIDE ALVES MARQUES

ACORDÃO

Ementa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. FORMA DE INCORPORAÇÃO DO ANUÊNIO. DISTINÇÃO ENTRE VENCIMENTO BÁSICO E SALÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual determinou que o Município deveria calcular o anuênio em rubrica separada do vencimento básico dos professores, garantindo a correta aplicação do piso nacional do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) há defeito de representação processual da agravada; (ii) existe ausência de interesse de agir; e (iii) a interpretação da Lei Municipal nº 277/2008 permite a incorporação do anuênio ao vencimento básico dos professores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não há defeito de representação processual, pois o precedente invocado pelo agravante (Tema 82 de Repercussão Geral - RE 573.232) não se aplica ao caso concreto, tratando-se de situação em que há procuração específica outorgada pela própria beneficiária da decisão judicial.

4 - O interesse de agir decorre do próprio título executivo judicial transitado em julgado, não sendo elidido pela alegação de que a professora teria recebido valor nominal superior ao piso nacional.

5 - A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece que o piso salarial profissional nacional constitui o vencimento inicial das carreiras do magistério, sobre o qual devem ser calculados adicionais, gratificações e demais vantagens, conforme entendimento do STF na ADI 4167.

6 - A incorporação do anuênio ao vencimento básico, como pretende o Município, desvirtuaria o conceito de piso nacional, permitindo que o ente público computasse vantagens pessoais para atingir o valor mínimo estabelecido nacionalmente.

IV. DISPOSITIVO

7 - Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Lei Municipal nº 277/2008, art. 40; CPC, art. 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011; STF, RE 573.232 (Tema 82 de Repercussão Geral).

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001632-36.2024.8.05.9000, sendo parte Agravante MUNICÍPIO DE PLANALTO e parte Agravada LILIAN CATIA ALVES DE OLIVEIRA BOTELHO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA